Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-45.2015.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 52 DO STJ AO CASO CONCRETO – QUESTÃO RELATIVA À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DESACERTO NA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA - CLÁUSULAS ABUSIVA - VIOLAÇÃO AO § 1o, DO ART. 1.021 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).
Inexistente a impugnação quanto à aplicação do Tema 52 do STJ, no sentido de que a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto, não se cumpriu o §1o do art. 1.021 do CPC, pelo que o recurso deve ser considerado manifestamente inadmissível.
Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000940-45.2015.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.139.940/0001-08 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.139.940/0001-08 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA G. PÓVOAS

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MIKE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - ME
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto nos autos n. Recurso Especial
,
por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos por ocasião do julgamento do paradigma REsp no 1.058.114/RS (
Tema 52
).

O inconformismo da Agravante redunda na suposta ilegalidade da cobrança de encargos, além de seu excesso, por suposto atraso do qual supostamente não

deu causa, conforme se denota (id 31935962, p.5):

“a existência de lançamentos indevidos ao montante disponibilizado à Devedora principal, tem o condão de excluir a sua culpa pelo inadimplemento, desfigurando, dessa maneira, a mora, o que retira a exigibilidade dos encargos dela decorrentes, dentre os quais, os juros de mora e a multa moratória, como determinou a sentença”.

Insiste na abusividade e ilegalidade da cobrança, as quais classificou como abusivas, concluindo, ainda, que era praticamente impossível sua amortização. Além de reiterar a ilegalidade das cláusulas contratuais.

Recurso tempestivo (id 31990458).

Contrarrazões (id 34815961).

É o relatório.

Decido.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 2 de março de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020